Tribunal: TJDFT
Processo: 0728968-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS PRESCRITAS. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. OBRIGAÇÃO NATURAL. SERASA LIMPA NOME. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. APLICABILIDADE. CAUSA DE BAIXO VALOR E DE INESTIMÁVEL PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS, E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. A impugnação à gratuidade de justiça conferida à pessoa natural sem elemento cabal de que a presunção de sua declaração (artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil) não merece procedência, ficando mantida a benesse. Portanto, também com base no preenchimento do requisito quanto ao preparo recursal, é de se conhecer do recurso que atende a todos os requisitos legais, intrínsecos e extrínsecos. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Impugnação à gratuidade de justiça afastada.
2. Não há controvérsia nos presentes autos quanto à prescrição dos débitos indicados na demanda. Se a pretensão de cobrar o crédito está fulminada pela prescrição, não se mostra devida a cobrança do débito, seja via judicial ou extrajudicial, tendo em vista que subsiste apenas a obrigação natural, nos termos do art. 882 do Código Civil.
3. A pretensão de cobrança pressupõe a existência de uma dívida certa, líquida e exigível, de modo que, com o advento da prescrição, o débito, o qual se pretende cobrar extrajudicialmente, revela-se inexigível, fulminando o direito de cobrança.
4. A inserção de dívida na plataforma SERASA LIMPA NOME configura, mesmo que de forma indireta, meio de cobrança extrajudicial do débito prescrito, o que é incabível. Destaque-se que, mesmo que tal ato não interfira no Score do consumidor, permanece a obrigação de que a dívida seja retirada do sistema, sob pena de se permitir uma cobrança eterna do débito.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS, E, NO MÉRITO, PROVIDO.